Tribunal: TJSP
Processo: 1001717-97.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Cheques – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Alegação de agiotagem – Pretensão de dilação probatória oral e pericial – Cerceamento de defesa – Rejeição – Suficiência das provas produzidas – Aplicação do CPC/2015, art. 370 e 355, I – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Cheques – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Alegação de agiotagem – Pretensão de dilação probatória oral e pericial – Cerceamento de defesa – Rejeição – Suficiência das provas produzidas – Aplicação do CPC/2015, art. 370 e 355, I – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, § 3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001717-
97.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante FRANCISCO HERNILSON
ALMEIDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FABRICIO BATISTA
TROVÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, e majoraram os honorários advocatícios, com observação, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001717-97.2018.8.26.0196 -Voto no 14610 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1001717-97.2018.8.26.0196
Apelante (s): Francisco Hernilson Almeida dos Santos (Justiça Gratuita)
Apelado (a, s): Fabrício Batista Trovão
Comarca: Franca 1a Vara Cível
Juiz (a) de 1o Grau: João Sartori Pires
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14610
TÍTULOS DE CRÉDITO
Cheques
Ação de cobrança
Sentença de procedência Alegação de agiotagem Pretensão de
dilação probatória oral e pericial Cerceamento de defesa
Rejeição Suficiência das provas produzidas Aplicação do
CPC/2015, art. 370 e 355, I Sentença mantida Recurso
desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art.
85, § 11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva
do NCPC, art. 98, § 3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
129/133, proferida em 19/04/2020, de relatório adotado, que julgou procedente ação de
cobrança e condenou o réu ao pagamento de R$ 16.090,44, com acréscimo de correção
monetária e juros de mora em continuação ao cálculo apresentado; e, condenou o requerido
ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação, observada gratuidade de justiça.
Apela o réu arguindo cerceamento de defesa, pois a dívida cobrada
advém da prática de agiotagem, sendo necessária a produção de prova oral e pericial para
comprovação, inclusive dos pagamentos efetuados. Pede provimento do recurso para
anulação da sentença (fls. 136/146).
Contrarrazões às fls. 150/153.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
26/05/2020, considerando a suspensão dos prazos determinada pelo Conselho Superior da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001717-97.2018.8.26.0196 -Voto no 14610 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
3
Magistratura (Provimentos 2545/20, 2554/20 e 2558), é tempestiva e isentada de preparo
em razão da gratuidade processual concedida (fls. 132).
Controvérsia única: cerceamento de defesa.
A questão debatida nos autos depende apenas de prova documental,
sendo desnecessária a dilação probatória e produção de provas oral e pericial, pois além de
o réu, ora apelante, não negar ter contraído empréstimo com o autor, não apresentou
recibos dos pagamentos que alega ter efetuado, essa a prova necessária, de produção com a
defesa.
E não há elementos a sugerir tenha havido cobrança de juros
abusivos, requisito exigido para eventual dilação probatória, sendo salutar registrar que o
apelante, ao especificar provas que pretendia produzir (fls. 94/96), não postulou prova
pericial, requerimento apresentado apenas na apelação.
E o juiz é o destinatário final da prova, conforme preceitua o
CPC/2015, artigo 370, e a ele cabe declarar a pertinência ou não da realização de cada
prova destinada à formação da convicção.
É o entendimento deste Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO. Ação monitória. Cheques. Embargos ofertados, mas
rejeitados pela sentença. Inconformismo da empresa ré. Sem razão.
Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Empresa embargante
que não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório,
deixando de comprovar documentalmente que quitou regularmente as
cártulas. Ausência de recibo de pagamento válido ou qualquer outra
prova documental do resgate dos títulos. Sentença mantida na íntegra.
Apelo
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1010227-25.2016.8.26.0114; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador:
20a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 6a Vara Cível; Data
do Julgamento: 18/11/2019; Data de Registro: 21/11/2019)
Nessa quadra, segue mantida a sentença também por seus próprios
e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001717-97.2018.8.26.0196 -Voto no 14610 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
4
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, e por
apresentadas contrarrazões, majoro os honorários advocatícios para 15%, observada
gratuidade da justiça e o CPC/2015, art. 98, § 3o.
Anoto que é entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o C. STJ estabelece que: “São numerosos os
precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando
do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra da norma legal, desde
que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (REsp 94.852, SP, Rel. Min. Fontes
de Alencar, DJ 13/09/99, p. 1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, e
majoro os honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e o
CPC, art. 98, §3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)